Tribunal: CARF
Processo: 10875.907951/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10875.907951/2012-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.623 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
HAMMER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/12/2007
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de despacho decisório que se apresenta
devidamente motivado e em observância a todos os demais requisitos legais
para a sua validade.
PEDIDO DE POSTERIOR PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido genérico de posterior produção de provas, sem
que reste identificada qualquer utilidade para a solução da lide.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte. Não tendo o contribuinte de desincumbido de tal ônus
no caso concreto analisado, há de ser mantido o indeferimento da homologação
da compensação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.907951/2012-18
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10875.907951/2012-18
Acórdão n.o 3001-001.623
S3-TE01
Fl. 1,5

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 38/39 dos
autos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em face da não homologação
da Declaração de Compensação - Dcomp, de no 06451.04569160712.1.3.04-4618.
A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu despacho decisório eletrônico de não
homologação da compensação (rastreamento no 042017038), tendo em vista que o
pagamento apontado como origem do direito creditório estaria integralmente utilizado
na quitação de débito da contribuinte.
Na aludida Dcomp, transmitida em 16/07/2012, foi indicado pela contribuinte um
crédito original de R$ 13.833,19, que corresponde ao pagamento de Cofins com
incidência não cumulativa, código 5856, do período de apuração de 30/09/2007,
efetuado em 27/12/2007, para extinguir débito de Cofins com incidência não
cumulativa, no valor de R$ 19.125,36, do período de apuração de maio de 2012.
Cientificada do despacho decisório em 18/01/2013, bem como da cobrança do débito
declarado no PER/Dcomp, a contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade, na
qual, de início, narra os fatos, para então discorrer sobre a nulidade do despacho
decisório e do cerceamento do direito de defesa. Afirma que o crédito em se fundou a
compensação decorre de pagamento a maior de Cofins, relativo ao período de apuração
de setembro de 2007.
Nas preliminares traz à discussão a nulidade do despacho, uma vez que se trata de
despacho decisório eletrônico, o que por si só já acarretaria nulidade, eis que a análise
do caso não passou pelo crivo de um Auditor-Fiscal. Além do que, as decisões
administrativas devem ser fundamentadas do modo que o contribuinte tenha
conhecimento dos elementos que formaram a convicção do julgador. Cita princípios que
devem ser observados pela autoridade administrativa, preconizados no art. 37 da
CF/1988 e nos arts. 2o e 50 da Lei no 9.784/1999.
Especificamente, aduz que a autoridade administrativa limitou-se em fazer uma
verificação prévia se o pagamento realizado indevidamente ou a maior estava disponível
em seus sistemas e que, no despacho decisório, não há qualquer esclarecimento do
alcance da expressão “disponibilidade do crédito”. Explica que, hipoteticamente, a
requerente pode ter enviado informações contraditórias, as quais podem ter gerado
diferenças nos sistemas a ponto de inviabilizar a apropriação do crédito traduzido na
compensação. Contudo, as possibilidades que ensejariam a restituição do valor
recolhido podem ser as mais diversas, a exemplo da inclusão indevida de valores na
base de cálculo, erro de fato na apuração do imposto ou situações que autorizariam o
contribuinte a reduzir valores da base de cálculo da exação, tais como as relacionadas
no art. 2o da IN 900/2008. É inconteste que a autoridade administrativa furtou-se em
analisar, efetivamente, as possibilidades que ensejariam os créditos postulados.
A ausência de motivação das decisões importa em nulidade do ato, conforme preleciona
o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Relaciona ementas de decisões do CARF nesse
sentido. Assim, entende que o despacho decisório deve ser julgado nulo por não conter
os elementos necessários para que a requerente possa inicialmente entender as razões da
decisão para então promover sua defesa e a prova da existência do crédito.
Quanto ao cerceamento do direito de defesa, argumenta que garantias constitucionais do
art. 5o LV da Constituição Federal, foram violentamente ofendidas, na medida em que
em momento algum a recorrente foi intimada a esclarecer os motivos de ter pleiteado a
restiuição de tributo pago, quando poderia tê-lo feito, nos termos do art. 65 da IN SRF
no 900/2008. Em observância ao referido preceito normativo, a Administração deve
intimar a requerente a prestar todos os esclarecimentos e comprovar o alegado, sempre
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10875.907951/2012-18
Acórdão n.o 3001-001.623
S3-TE01
Fl. 2

que lhe restar dúvidas, podendo produzir todas as provas necessárias à defesa do
interesse postulado.
Entretanto, não foi essa a conduta da Autoridade Administrativa que, deixando de agir,
acabou por cercear o direito de defesa da recorrente. Assim, é totalmente nulo o
despacho decisório, devendo o crédito ser considerado legítimo e disponível face à
ausência de fundamentação jurídica e legal para o seu indeferimento.
Quanto ao mérito, alega que o PER/Dcomp em análise visou compensar débito de
Cofins no valor de R$ 20.360,80, vencido em 25/06/2012, com créditos de pagamento
indevido ou a maior de Cofins, no valor de R$ 13.833,19, apurados em 30/09/2007.
Aduz que “somente R$ 13.833,19 da guia de R$ 13.833,20 é que foi utilizada pela
recorrente como crédito para realização da compensação.” Argumenta que “este valor
utilizado como crédito, além de não estar vinculado a nenhum pagamento, também não
pode ser rechaçado pela Receita Federal, uma vez que, ainda que débito fosse, poderia
ter sido exigido até setembro de 2012, consoante instituto da decadência, ex vi do art.
173 do CTN.”
Requer preliminarmente que o despacho decisório eletrônico seja declarado nulo pela
ausência de motivação que o sustente, como também por cercear os direitos
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. No mérito, requer a homologação da
declaração de compensação no 06451.04569.100712.1.3.04-4618.
A manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte possuía os
seguintes tópicos: (i) da nulidade do despacho decisório, por ausência de motivação; (ii) do
cerceamento do direito de defesa; (iii) do mérito, em que alegou inexistir débito vinculado ao
crédito pleiteado, bem como a configuração da decadência.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 37/44):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 27/12/2007
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação pleiteada por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito está integral e validamente alocado para a quitação de débito
confessado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/12/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Não procede a arguição de nulidade do despacho decisório quando não se vislumbra nos
autos nenhuma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10875.907951/2012-18
Acórdão n.o 3001-001.623
S3-TE01
Fl. 2,5

Se o conhecimento dos atos processuais pela contribuinte e o seu direito de resposta se
encontrou plenamente assegurado, não se configura o cerceamento do direito de defesa.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO. INTIMAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. PRESCINDÍVEL.
A intimação da pessoa jurídica para a apresentação de documentos ou esclarecimentos
durante a fase instrutória do processo é uma faculdade da autoridade administrativa, nos
casos em que houver dúvida sobre a liquidez e certeza do crédito e for indispensável
para análise dos fatos, afastando-se, por isso, a obrigatoriedade desse procedimento.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 10/09/2014 (vide Aviso de
Recebimento à fl. 48 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 29/09/2014, Recurso
Voluntário (fls. 58/58).
Em seu recurso, o contribuinte trouxe os seguintes tópicos de defesa: (i) das
nulidades; (ii) do cerceamento do direito de defesa; (iii) da legitimidade do crédito postulado;
(iv) da produção de provas. Como se vê, o contribuinte não mais apresentou a alegação de
decadência.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, verifica-se que o contribuinte, em seu Recurso
Voluntário, reproduziu as alegações de nulidade do despacho decisório e de cerceamento do
direito de defesa trazidos desde a sua manifestação de inconformidade. Neste ponto, portanto,
por concordar com a conclusão disposta na decisão recorrida, transcrevo-a a seguir, adotando-a
como razão de decidir, o que faço com supedâneo no § 3o do art. 57 do Regimento Interno do
CARF (Anexo II da Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015):
Preliminarmente, cabe analisar as questões de nulidade suscitadas pela manifestante à
luz do art. 59 incisos I e II do Decreto no 70.235, de 1972, que assim dispôs:
Art. 59. São Nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dessa forma, ao contrário do que alega a requerente, não se vislumbra qualquer
nulidade no despacho decisório, ainda que emitido de forma eletrônica, porquanto foi
proferido por servidor competente, prenchendo todos os requisitos formais e materiais
para sua validade, contendo todos os elementos necessários ao exercício do direito de
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10875.907951/2012-18
Acórdão n.o 3001-001.623
S3-TE01
Fl. 3

defesa da manifestante. O despacho decisório apresenta ao contribuinte todas as
informações necessárias à sua compreensão, explicitando claramente sua motivação.
Extrai-se do despacho decisório, com relativa facilidade, que a causa da não
homologação da Dcomp em tela decorreu do fato de o DARF ali indicado como origem
do crédito ter sido integralmente ultilizado para quitação de débitos informados pela
própria requerente em declarações (DCTF) entregues à RFB. Todos os valores
envolvidos são apresentados para que possam ser devidamente analisados e impugnados
pela empresa, caso deles discorde.
Alega também a requerente a nulidade do despacho decidório em razão de não ter sido
intimado previamente à emissão do despacho decisório de forma a esclarecer os motivos
de ter pleiteado a restituição de tributo pago. Sem razão a requerente.
O art. 76 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, vigente na ocasião da análise da
compensação realizada pela empresa, determina:
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Extrai-se do texto normativo que a intimação da contribuinte para apresentação de
documentos ou esclarecimentos não é obrigatória, a não ser que haja dúvida sobre a
liquidez e certeza do crédito compensado em relação às informações constantes da
declaração de compensação entregue. No presente caso, não foi observada nenhuma
inconsistência entre as informações da Dcomp, DCTF e o DARF, motivo pela qual não
foi necessária a intimação da manifestante.
Enfim, cumpre informar que nos termos dos arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235 de 1972,
é após a ciência do despacho decisório e na hipótese de sua discordância que a
contribuinte, respaldada pelas garantias constitucionais ao contraditório e à ampla
defesa, passa a participar ativamente, instaurando a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal. É nesse momento que se oportuniza aos contribuintes a
apresentação de manifestação de inconformidade, podendo então trazer as suas razões e
produzir as provas que entender de direito, inclusive perícias e diligências.
Portanto, não se vislumbra qualquer causa de nulidade no procedimento adotado pela
autoridade administrativa, tampouco o alegado cerceamento ao direito de defesa, eis que
tanto as questões de fato quanto as de direito foram amplamente enfrentadas pela
manifestante em seu recurso. Rejeita-se as preliminares de nulidade.
Da análise dos autos, entendo que a decisão recorrida não merece reparo neste
ponto, visto que o contribuinte não logrou comprovar qualquer nulidade quanto ao despacho
decisório proferido no presente caso.
Como se não bastasse, ainda que tivesse o contribuinte qualquer dúvida quanto às
razões que levaram ao indeferimento do seu pleito, entendo que tais dúvidas teriam sido
devidamente saneadas por meio da decisão recorrida, a qual esclareceu de forma detalhada as
razões que levaram à negativa de homologação da compensação apresentada, ao assim dispor:
Quanto ao mérito, repise-se que a declaração de compensação não foi homologada haja
vista que o crédito original informado, de R$ 13.833,19, pago mediante DARF, em
27/12/2007, já estava integralmente alocado ao débito de Cofins, código 5856, do
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10875.907951/2012-18
Acórdão n.o 3001-001.623
S3-TE01
Fl. 3,5

período de apuração de 30/09/2007, conforme consta do campo 3 do Despacho
Decisório (Fundamentação, Decisão e Enquadramento legal).
É bom frisar que o Despacho Decisório teve como fundamento as informações
fornecidas pela própria contribuinte na DCTF retificadora no
100.2007.2008.2020381049 ativa no sistema, recepcionada em 10/12/2008, corroborada
pelo Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais - Dacon. Nesta DCTF a
requerente vinculou ao débito de Cofins com incidência não cumulativa de R$
11.353,59, um pagamento de R$ 13.833,20. Como o débito foi pago em atraso sobre o
valor principal incidiram multa (R$ 2.270,71) e juros (R$ 208,90), conforme a tela
copiada a seguir:

Desse modo não assiste razão à contribuinte ao afirmar que o crédito postulado não
estava vinculado a nenhum pagamento. Como demonstrado acima, o DARF que a
contribuinte indicou em seu PER/Dcomp como crédito estava integralmente vinculado
ao pagamento de tributo confessado na DCTF, que era válida quando se deu o
processamento do respectivo pedido de compensação (débito de Cofins de setembro de
2007). Por isso, quando foi emitido o Despacho Decisório, o crédito declarado em
PER/Dcomp não existia formalmente, consideradas as informações prestadas pela
própria contribuinte na DCTF.
Em virtude da inexistência do crédito, a Dcomp em tela não foi homologada.
Conseqüentemente, o débito que a requerente pretendia extinguir por meio da
compensação, está sendo cobrado no despacho decisório. Ressalte-se que o débito que
está em cobrança refere-se à Cofins, código 5856-01, do período de apuração de maio
de 2012, vencido em 25/06/2012, no valor original de R$ 19.125,36, como indicado na
Dcomp, abaixo copiada. Portanto, não há que se falar em decadência como alega a
requerente.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10875.907951/2012-18
Acórdão n.o 3001-001.623
S3-TE01
Fl. 4

Com relação à origem do crédito, a requerente se limita a afirmar que o crédito em
questão decorre de pagamento a maior de Cofins, relativo ao período de apuração de
setembro de 2007. Apenas menciona, genericamente, que o pagamento maior que o
devido pode ter origem na inclusão indevida de valores na base de cálculo ou decorrer
de erro de fato na apuração do imposto ou, ainda, em situações que autorizariam a
contribuinte a reduzir valores da base de cálculo da exação, sem contudo demonstrar a
origem e apresentar as provas de que é detentora de fato do direito creditório pleiteado.
É oportuno mencionar que, à interessada caberia observar, como regra, o disposto nos
arts. 15, caput, e 16, III, § 4°, do Decreto no 70.235, de 1972 e do artigo 333, inciso I do
Código de Processo Civil (CPC), os quais determinam como momento processual para a
apresentação de provas o da impugnação ou, no caso, o da manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório, trazendo os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Assim, junto à manifestação de inconformidade deveriam estar produzidos os
documentos que comprovassem o direito ao pleiteado, o que não ocorreu.
Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
CPC:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Nesse contexto, não tendo sido apresentada nenhuma prova que ateste a existência do
direito creditório suscitado não se pode aferir a certeza e liquidez do crédito indicado na
declaração de compensação. Assim, conclui-se que o débito encontra-se validamente
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10875.907951/2012-18
Acórdão n.o 3001-001.623
S3-TE01
Fl. 4,5

constituído nos exatos termos em que foi demonstrado no Despacho Decisório
recorrido.
Diante do exposto, o presente voto é no sentido julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo-se os termos do Despacho Decisório de 03/01/2013
(rastreamento no 042017038) e a não homologação da compensação declarada pela
DCOMP no 06451.04569160712.1.3.04-4618 .
Ocorre que, em que pese os esclarecimentos ali apresentados, o contribuinte
limitou-se em seu recurso voluntário, quanto ao mérito, a alegar que a compensação postulada
seria legítima, visto que teria atendido às ditames constantes da IN RFB 900/2008. Reproduziu,
ainda, a alegação genérica constante da sua manifestação de inconformidade no sentido de que
“existem diversas teses jurídicas em discussão em nosso tribunais, sendo que várias delas já
foram julgadas definitivamente pelo Poder Judiciário de forma favorável aos contribuintes”.
Contudo, não trouxe em nenhum momento a indicação de qual dessas teses daria respaldo ao
direito creditório pleiteado.
Diante deste cenário, apresenta-se, a meu ver, impossível se reconhecer o direito
creditório almejado, quando nem o contribuinte demonstra saber as razões que deveriam levar ao
deferimento do seu pleito.
Até porque, considerando que a comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório é um requisito essencial à homologação de compensação apresentada, nos moldes do
que preconiza o art. 170 do Código Tributário Nacional, e que o ônus probatório no presente
caso, que versa sobre pedido de compensação, compete ao contribuinte (inteligência tanto do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal), imperiosa se apresenta a improcedência da peça de defesa
apresentada, porquanto despida de qualquer alegação apta a abalar a conclusão constante da
decisão recorrida.
Como se não bastasse, denota-se, no caso concreto ora analisado, a completa
ausência de dialeticidade recursal, visto que o recorrente não logrou combater minimamente as
razões postas na decisão recorrida.
Nessa ótica, há de se manter a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.
Por fim, quanto ao pedido posto no último tópico do Recurso Voluntário, no
sentido de que seja autorizada a produção posterior de provas, este também há de ser indeferido,
visto que, novamente, fora apresentado de forma genérica, sem que possua qualquer utilidade à
solução da presente lide.
Da conclusão
Com fulcro nas razões supra expendidas, voto no sentido de rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada, bem como o pedido de produção posterior de provas, e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10875.907951/2012-18
Acórdão n.o 3001-001.623
S3-TE01
Fl. 5

Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital